Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-56.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. MÉRITO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. DEVERES INERENTES À CONDIÇÃO DE GENITORES. DESCUMPRIMENTO. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DEVIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que decretou a perda do poder familiar dos genitores em relação aos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de manutenção do poder familiar dos genitores das crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, entende desnecessária a realização de dilação probatória para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pela perícia e provas documentais coligidas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina o dever dos pais em prestar o sustento, a guarda e educação dos filhos menores. Determina, ainda, a perda ou a suspensão do poder familiar, na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações para com os filhos menores, e a prevalência dos interesses do menor adotando caso haja conflito de interesses.
5. Demonstrado o abandono afetivo e material dos menores e a ausência de efetiva mudança comportamental de seus genitores, correta a sentença que determinou a destituição do poder familiar da mãe e do pai biológicos em atenção ao melhor interesse das crianças.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Preliminares de cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 227. ECA, arts. 22, 24, 39 CC, art. 1.638. CPC, art. 1.637.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1990070, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível; Acórdão 1855463, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; Acórdão 1853317, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível.